Tribunal: TJDFT
Processo: 0712401-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Arquibaldo Gabinete do Des. Arquibaldo Carneiro Número do processo: 0712401-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SANDRA TEREZINHA GRASS IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança em que pretende a impetrante seja-lhe destinado leito em unidade de terapia intensiva (UTI) particular. Afirma que, diagnosticada com Covid-19, encontra-se internada em estado grave no Hospital Regional do Guará - DF. E que, segundo a tomografia computadorizada do tórax, realizada em 26.4.21, constatou-se “reticulações e consolidações grosseiras associadas, centrais e periféricas, bilaterais, com acometimento de 25% (vinte e cinco por cento) do pulmão”, sendo-lhe recomendada a internação em UTI. Alega que, apesar de inexistirem leitos em UTI na rede pública, ainda há vaga em alguns hospitais da rede privada, que poderá dar a assistência médica condizente ao estado de saúde da impetrante. Indica como autoridade coatora o Secretário de Estado de Saúde do DF, de forma ampla. Não indicou a autoridade que praticou o ato impugnado – recusa de internar a paciente em UTI. Há, assim, dúvidas se seria o Secretário de Saúde o competente para o ato, tema que poderá ser melhor examinado pelo relator a quem distribuído o mandado de segurança. Por ora, considerando a extrema urgência alegada, examino o pedido de liminar. A Constituição Federal estabelece, em seu art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. E a Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 207, dispõe: "Art 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (....) II - formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (....) XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde." Embora sejam normas de natureza programáticas, que não confere direito subjetivo, tem predominado o entendimento de que é dever Estado prestar assistência médica à população --, no caso, do Distrito Federal. Ressalte-se, contudo, que a intervenção do Judiciário, determinando a internação em hospital particular, tem aplicação restrita, em homenagem, sobretudo, ao princípio da separação dos poderes. Ainda que plausíveis as alegações da impetrante, devido à situação mundial enfrentada pela saúde pública em decorrência da pandemia da Covid-19, não se pode afirmar que há omissão da autoridade coatora. A situação atual da pandemia da Covid-19 levou ao colapso do sistema de saúde pública em razão dos elevados níveis de ocupação dos hospitais particulares e públicos. Há, hoje, 143 pacientes aguardando leito em UTI, desses, 48 com suspeita ou confirmação de Covid-19 (http://info.saude.df.gov.br/area-tecnica/crdf-lista-de-espera-por-leitos-de-uti/, acesso em 28.4.21, atualizado às 11h). Para que o acesso ao direito à saúde seja universal e igualitário a todos, na situação excepcional que ocorre, o Conselho Nacional de Justiça editou recomendações, de forma a evitar que o Poder Judiciário interfira no sistema de regulação de leitos, sem observar os critérios de prioridade estabelecidos pelas autoridades médicas que elaboram a lista de espera das vagas nos hospitais. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal tem plano de mobilização e desmobilização de leitos destinados aos pacientes contaminados com a Covid-19 desde outubro de 2020, com ações a serem desenvolvidas, acompanhadas com periodicidade, de acordo com a situação epidemiológica. Deferir a liminar para garantir a internação em leito de UTI à impetrante na situação excepcional e calamitosa que presenciada afronta o princípio da universalidade e igualdade, priorizando quem buscou auxílio do Judiciário em detrimento daqueles que não puderam fazê-lo. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na recente Recomendação no 92, de 29 de março de 2021, orientou que “as decisões judiciais relativas às internações hospitalares levem em consideração, sempre que possível, os protocolos de classificação de risco emanados das autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar ou órgãos equivalentes, devendo os Comitês de Saúde dos estados e do Distrito Federal auxiliar os magistrados, sempre que necessário, a acessar as informações mencionadas” (art. 1o, III). E recomendou que os juízes com competência para o julgamento sobre o direito à saúde avaliem, com maior deferência ao respectivo gestor do SUS, considerando o disposto na LINDB, durante o período de vigência do ‘estado de calamidade’ no Brasil: I – as medidas de urgência que tenham pleitos por vagas hospitalares, incluídas as de terapia intensiva, inclusive como meio de inibir o agravamento do estado de saúde do requerente (Recomendação CNJ 66, de 13.5.20). E a impetrante, segundo afirma, já está inscrita na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, na 135a posição. Ainda que grave a sua situação de saúde, considerando o colapso enfrentado pelo sistema de saúde pública ocasionado pela pandemia da Covid-19, não há como concluir pela plausibilidade do direito. As autoridades médicas estão observando os critérios de prioridade para a internação em Unidade de Terapia Intensiva. Não se pode colocá-la na frente de outros pacientes que, na avaliação dos médicos que os acompanham, estão em situação mais grave do que a dela. Indefiro a liminar. Intime-se. No horário de expediente, encaminhem-se ao eminente Desembargador Arquibaldo Carneiro, a quem distribuído o mandado de segurança. Brasília-DF, 28 de abril de 2021 12:16:47. Desembargador JAIR SOARES no plantão